Tribunal: TJSP
Processo: 2266465-70.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c.c. art. 29, ambos do CP - Sentença Condenatória – Insurgência contra a negativa ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação concreta, e a despeito de tal possibilidade – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c.c. art. 29, ambos do CP - Sentença Condenatória – Insurgência contra a negativa ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação concreta, e a despeito de tal possibilidade – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva a amparar a negativa do recurso em liberdade, em consonância com os artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Ordem denegada.